Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-72.2020.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009274-72.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILSON EGUES DELUQUI - CPF: 815.271.791-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO - CPF: 040.141.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS - CPF: 038.732.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO E COM UTILIZAÇÃO DE APARELHOS NÃO PERMITIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
e
xame

Apelação criminal interposta por
Adenilson

Egues
Deluqui contra sentença condenatória que o enquadrou no art. 34, caput, parágrafo único, II, c/c art. 36, ambos da Lei nº 9.605/1998, pela prática de pesca com petrechos proibidos durante período de defeso, resultando em pena de 1 ano de detenção em regime inicial aberto. A defesa pleiteou absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância, argumentando que não houve captura de peixes.

II. Questão em discursão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de efetiva captura de peixes descaracteriza a conduta típica do crime ambiental previsto no art. 34 da Lei nº 9.605/1998;

(
ii
) determinar se é aplicável o princípio da insignificância às infrações penais ambientais em casos de pesca irregular com utilização de petrechos proibidos.

III. R
azões de decidir

A configuração do crime ambiental de pesca independe da captura de peixes, considerando-se suficiente a prática de atos tendentes à retirada de espécimes aquáticas, dada a natureza formal e de perigo abstrato do delito, conforme art. 36 da Lei nº 9.605/1998.

O bem jurídico protegido nos crimes ambientais é o equilíbrio ecológico, de valor imensurável e constitucionalmente tutelado pelo art. 225 da CF, não admitindo a aplicação do princípio da insignificância.

A utilização de petrechos proibidos potencializa o dano ambiental, configurando conduta de elevada reprovabilidade e risco ao ecossistema, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente capturadas.

A reincidência do apelante em crimes ambientais reforça a gravidade da conduta e inviabiliza o reconhecimento de mínima ofensividade necessária à aplicação do princípio da insignificância.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime ambiental de pesca previsto no art. 34 da Lei nº 9.605/1998 é formal e prescinde da efetiva captura de espécimes para sua configuração.

O princípio da insignificância é inaplicável a infrações penais ambientais que envolvam utilização de petrechos proibidos ou que representem risco ao ecossistema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998,
arts
. 34 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 121.903, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.825.010/SC, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.982.923/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Adenilson

Egues

Deluqui
, como
incurso nas sanções do artigo 34,
caput
,
parágrafo único, II, c/c art. 36, ambos da Lei n. 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto.

a defesa requer a absolvição do apelante, ante a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não chegou a se deslocar com os peixes, visto que nem sequer chegou a pescar.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério público, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id.
236317707).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (
Id.
248686650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa requer a absolvição do apelante,
ante
a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não chegou a se deslocar com os peixes, visto que nem sequer chegou a pescar,
desse modo, pleiteia
pelo reconhecimento do princípio da
insignificância.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica,
deve
levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz
Fux
).

Ressalta-se, que as condutas criminais ambientais, assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras
, bem como
a
conduta prevista no art. 34, caput, da lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, de perigo abstrato, que prescinde de qualquer resultado danoso para sua configuração.

Nas
infrações penais ambientais, o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado
pelo
artigo 225
da CF, portanto,
sua relevância é imensurável.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. LOCAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PETRECHOS PROIBIDOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA, RISCO AO ECOSSISTEMA. INOVAÇÃO DE TESE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não.

2. A tese de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância em razão de o pescado, após ter sido apreendido, ter sido doado e o Agravante fazer da pesca o seu meio de vida, bem assim ser a fonte de seu rendimento, o que demonstraria um menor grau de reprovabilidade da conduta, não foi suscitada no recurso especial, constituindo inovação recursal, descabida no âmbito do recurso interno, pela preclusão
consumativa
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.825.010/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 15/6/2020.)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/1998. PESCA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" (
AgRg
no
REsp
1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
25/5/2020).

2.
No caso, a conduta atribuída refere-se à prática de atividade pesqueira utilizando equipamentos proibidos pela Portaria SUDEPE nº 466 de 8/11/1972, a saber, "uma rede de arrasto confeccionada em nylon e medindo cerca de 50 (cinquenta) metros de comprimento por 1, 5 (um e meio) metro de altura e com malha de 35 (trinta e cinco) mm" (fl. 4), não se podendo negar, diante das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos
.

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.982.923/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)
(destaquei)

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,

verbis
:

“[...
]
Não
incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

(N.U 0001206-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023) (destaquei
).

Na hipótese,
o apelante foi abordado pelos policiais quando se dirigia com os apetrechos para pescaria,
que conforme o
como motor de rabeta, remo, colete salva vidas,02 (duas) redes de arrasto grandes, medindo cerca de
40
(qua
renta
) metr
o
s ca
da
, bem como o réu confessou que é pescador profissional e que estava indo em dire
ção ao rio para pescar
.

No caso, conforme dispõe o artigo 36 da Lei 9.605/1998
, o ato tendente a pesca já configura o crime previsto no art. 34 da mesma Lei, o que foi devidamente comprovado tanto pela confissão do ac
usado, quanto pelos depoimentos dos policiais em ambas as fases da
persecução
penal.

Ademais, em consulta aos autos, verifica-se que

o réu é reincidente em crimes ambientais (ação penal
1000825-91.2021.8.11.0006
), o que também
não permite a aplicação
do princípio da
in
significância.

Desse modo, conforme preconiza o artigo 36 da Lei
9.605/9
8, para a consumação do crime de pesca em período proibido, não se faz necessário à consumação do ato, qual seja a retirada
ou a transportação
do peixe, necessitando somente
a tendência. Vejamos:

Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos,
moluscos e vegetais
hidróbios
, suscetíveis ou não de aproveitamento
econômico, ressalvadas
as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
PESCA
PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA –
CRIME

FORMAL – DESNECESSIDADE DE EFETIVA CAPTURA DE PEIXES – TENTATIVA AFASTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incorre nas penas previstas no artigo 34, caput, da Lei n.º 9.605/98 o agente que realiza

pesca
em local proibido pela autoridade competente, sendo desnecessária a captura de peixes em seu poder.
A conduta tipificada no referido artigo constitui
crime
formal, cuja
consumação
se opera com atos tendentes à colheita de espécies aquáticas existentes nos lugares onde a
pesca
é vedada ou interditada, sendo prescindível a ocorrência de efetivo dano ao bem jurídico tutelado que, se produzido, constituirá mero exaurimento do delito
. Recurso desprovido.

(N.U 0000982-57.2015.8.11.0082
, ,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018,
Publicado
no DJE 08/10/
2018)
(
destaquei)

Pelo exposto, não há como acolher o pedido da defesa, tendo em vista que a conduta praticada pelo apelante é relevante e ofende o meio ambiente, devendo ser mantida
incólume
a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024